Tribunal: STF
Processo: Pet 8486
Classe: Pet
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão de minha lavra que negou seguimento à petição que visava conferir efeito suspensivo ao recurso extraordinário. Eis um trecho do julgado: 
    “No caso em tela, verifico que a controvérsia dos autos refere-se, basicamente, à possibilidade de penhora de bem de família de fiador de locação comercial. Em que pesem as alegações do autor, acerca da probabilidade do provimento do recurso extraordinário, tendo em vista a decisão proferida no RE 605.709, entendo não subsistir a plausibilidade jurídica do pedido.
    [...]
    Desse modo, não verifico a existência do requisito da probabilidade do direito alegado, necessário para a concessão da tutela pretendida.
    Ante ao exposto, nego seguimento à presente petição e julgo prejudicado o pedido liminar (art. 21, §1º, do RISTF)”. (eDOC 14)
    Nas razões recursais, sustenta-se que a probabilidade do direito está provada pela admissão do recurso extraordinário e que a agravante, já no avançar da sua idade, corre o risco de perder sua casa, seu bem de família, onde efetivamente mora, em contrariedade ao entendimento desta Corte firmado no julgamento do RE 605.709.
    Alega-se, ainda, que o precedente citado na decisão ora agravada como justificador para a não verificação da probabilidade do direito é anterior ao julgamento do RE 605.709 e que as decisões monocráticas referidas não podem ser tidas como premissas máximas por não serem colegiadas. Defende-se, por fim, que a substituição do bem penhorado é matéria secundária, pois a questão efetivamente discutida no caso é o reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família de fiador em contrato de locação comercial.
    Intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões, conforme consta do eDOC 18.
    Após detida análise dos autos, reconsidero a decisão constante do eDOC 14, julgo prejudicado o agravo regimental e passo à nova análise da petição.
    A requerente pretende a concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário admitido (eDOC 7, p. 74-75), interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, nos autos do Processo 0003167-77.2018.8.16.0000, assim ementado:
    “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO PELA QUAL O JUÍZO DE ORIGEM INDEFERIU PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE BEM PENHORADO. INSURGÊNCIA DO EXECUTADO. FIADOR DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. EXCEÇÃO À IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA (SÚMULA 549 DO STJ). SUBSTITUIÇÃO DO IMÓVEL PENHORADO. IMPOSSIBILIDADE. BEM OFERECIDO LOCALIZADO EM OUTRA COMARCA, COM CARACTERÍSTICAS QUE DIFICULTAM SUA ALIENAÇÃO. EXECUÇÃO QUE SE DESENVOLVE NO INTERESSE DO CREDOR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO”. (eDOC 8, p. 354).
    Na petição, a requerente sustenta que a parte requerida solicitou avaliação para posterior alienação judicial. Nesses termos, afirma o risco de perder sua residência e restar comprometido o resultado útil do processo. Argumenta a probabilidade do provimento do recurso extraordinário, tendo em vista a decisão proferida no RE 605.709, o qual tratou de bem comercial. Afirma que, na oportunidade do julgamento desse precedente, a Primeira Turma desta Corte assentou a impenhorabilidade de bem de família que envolve dívida decorrente de contrato de locação de imóvel comercial.
    Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso extraordinário interposto, a fim de determinar a suspensão do processo originário até o final do julgamento do recurso.
    É o relatório.
    Decido.
    De fato, verifico que a controvérsia dos autos refere-se essencialmente à possibilidade de penhora de bem de família de fiador de locação comercial. 
    Ademais, reconheço que, no julgamento do RE 605.709/SP, esta Corte entendeu que o bem de família do fiador, destinado à sua moradia, não pode ser exigido a pretexto de satisfazer o crédito de locador de imóvel comercial ou de estimular a livre iniciativa, conforme se denota da ementa abaixo transcrita: 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO MANEJADO CONTRA ACÓRDÃO PUBLICADO EM 31.8.2005. INSUBMISSÃO À SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. PREMISSAS DISTINTAS DAS VERIFICADAS EM PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE, QUE ABORDARAM GARANTIA FIDEJUSSÓRIA EM LOCAÇÃO RESIDENCIAL. CASO CONCRETO QUE ENVOLVE DÍVIDA DECORRENTE DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. PENHORA DE BEM DE FAMÍLIA DO FIADOR. INCOMPATIBILIDADE COM O DIREITO À MORADIA E COM O PRINCÍPIO DA ISONOMIA. 1. A dignidade da pessoa humana e a proteção à família exigem que se ponham ao abrigo da constrição e da alienação forçada determinados bens. É o que ocorre com o bem de família do fiador, destinado à sua moradia, cujo sacrifício não pode ser exigido a pretexto de satisfazer o crédito de locador de imóvel comercial ou de estimular a livre iniciativa. Interpretação do art. 3º, VII, da Lei nº 8.009/1990 não recepcionada pela EC nº 26/2000. 2. A restrição do direito à moradia do fiador em contrato de locação comercial tampouco se justifica à luz do princípio da isonomia. Eventual bem de família de propriedade do locatário não se sujeitará à constrição e alienação forçada, para o fim de satisfazer valores devidos ao locador. Não se vislumbra justificativa para que o devedor principal, afiançado, goze de situação mais benéfica do que a conferida ao fiador, sobretudo porque tal disparidade de tratamento, ao contrário do que se verifica na locação de imóvel residencial, não se presta à promoção do próprio direito à moradia. 3. Premissas fáticas distintivas impedem a submissão do caso concreto, que envolve contrato de locação comercial, às mesmas balizas que orientaram a decisão proferida, por esta Suprema Corte, ao exame do tema nº 295 da repercussão geral, restrita aquela à análise da constitucionalidade da penhora do bem de família do fiador em contrato de locação residencial. 4. Recurso extraordinário conhecido e provido”. (RE 605709, Relator(a):  Min. DIAS TOFFOLI, Relator(a) p/ Acórdão:  Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 12/06/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-032 DIVULG 15-02-2019 PUBLIC 18-02-2019)
    No referido julgamento, restou expresso que a inexigibilidade de bem de família do fiador, destinado à sua moradia, para satisfazer o crédito de locador de imóvel comercial, se dá em virtude da primazia da proteção da dignidade da pessoa humana e da família em face da livre iniciativa ou de interesses creditícios de locador de imóvel comercial. 
    A controvérsia analisada no precedente seria, portanto, diversa daquela apreciada no anterior julgamento do tema 295 da sistemática de repercussão geral, em que esta Corte reconheceu a constitucionalidade da penhora do bem de família do fiador especificamente em contrato de locação residencial (RE 612360 RG, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe 2.9.2010). 
    Destaco, ainda, que a decisão da Primeira Turma, no RE 605.709/SP, restou igualmente aplicada pela Segunda Turma, conforme demonstra a ementa do precedente abaixo transcrito:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA DO FIADOR. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (RE 1228652 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 10.12.2019)
    Por fim, de acordo com o teor do art. 995 do CPC, demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, é medida de rigor suspender a eficácia da decisão recorrida, por restar evidenciado o risco de a requerente vir a sofrer dano grave, de difícil reparação, consubstanciado na penhora de bem de família, sem esteio no entendimento desta Corte. 
    Ante ao exposto, concedo efeito suspensivo ao recurso extraordinário interposto (art. 21, §1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 31 de março de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente